Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

2. Embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

3. Apelação conhecida e desprovida.